Tribunal: CARF
Processo: 10880.925836/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925836/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.391 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2024
Recorrente
SARAIVA LIVREIROS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. ESTIMATIVA COMPENSADA. SÚMULA
CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
reconhecer o valor suplementar de R$93.348,63 a título de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004 com a consequente homologação da compensação até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 40817.57881.150307.1.7.03-1831 em 15.03.2007, e-fls. 02-17,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925836/2011-75
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

(CSLL) no valor de R$933.722,17 referente ao ano-calendário de 2004 apurado pelo lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 18-24:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
184.067,46
806.202,45
560.995,85 [...]
1.551.265,76
CONFIRMADAS
[...]
182.697,41
806.202,45
467.647,22 [...]
1.456.547,08

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 933.722,17
Valor na DIPJ: R$ 933.722,17
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.551.265,76
CSLL devida: R$ 617.543,59
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 839.003,49
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
17053.56137.150307.1.7.03-1003 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-71.238, de 11.12.2014, e-fls. 121-129:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2005
CSLL. DCOMP. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DOS VALORES
RETIDOS NA FONTE. VERDADE MATERIAL.
Tendo em vista o princípio da verdade material, para efeito de determinação do
saldo de contribuição a pagar ou a ser compensado devem ser considerados os valores
comprovadamente retidos na fonte.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por
unanimidade de votos, os membros da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro – I, nos termos do relatório e voto que passam a integrar
o presente Acórdão, por DAR PROVIMENTO PARCIAL À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, de modo a reconhecer o crédito do saldo negativo da CSLL do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, no valor original de R$659,48.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.07.2015, e-fl. 135, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.08.2015, e-fls. 136-144, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III — DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA REFORMA DO V.
ACÓRDÃO
Inicialmente cumpre destacar que diante da análise inadequada da manifestação
de inconformidade pelo acórdão recorrido, a ora recorrente pede vênia para reiterar
seus termos com o objetivo de que os referidos argumentos sejam melhor analisados
por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
III.1 — Da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) retida por
órgãos públicos;
A decisão recorrida reformou parcialmente o despacho decisório originário com
o reconhecimento de retenções no importe de R$ 659,48, conforme exposto às fls. 127
dos autos.
6.1.4. Conforme demonstrado, fica comprovada a retenção na fonte de CSLL
advinda de recebimentos de órgãos públicos no valor adicional de R$659,48, que deve
passar a compor o saldo negativo do período.
Assim sendo, da diferença inicial apontada no despacho decisório que era de R$
1.370,05 pode-se subtrair o valor reconhecido na decisão recorrida de R$ 659,48,
restando o valor de R$ 710,57 a ser comprovado como retenção de órgão público.
Ocorre que as retenções efetuadas no código receita 6147 e 6190 são de
responsabilidade dos órgãos retentores.
É importante destacar que os órgãos Públicos, quando realizam os pagamentos
em favor da Recorrente, os fazem com o desconto da retenção dos tributos. Portanto, a
Recorrente não pode ser prejudicada pelo descumprimento de uma obrigação acessória
de terceiros como aduz o acórdão recorrido.
Neste sentido, importante que este E. Conselho determine a intimação dos
órgãos retentores para de apresentem nos autos com respectivos comprovantes de
retenção, posto que a retenção já é obrigação legal dos respectivos.
Assim sendo, necessário se faz que o E. Conselho determine a intimação dos
órgãos retentores ou que aceite os informes por eles emitidos, já que o contribuinte
não pode ser prejudicado pela desídia de terceiro neste caso em específico.
III.2 — Da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) mensal por
estimativa.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

A FAZENDA RECONHECE a AUSÊNCIA de certeza, liquidez e exigibilidade
No tocante a composição das estimativas do saldo negativo da CSLL do ano-
calendário de 2004, temos que a estimativa de fevereiro foi não confirmada, pois a
Dcomp n° 38500.90054.310304.1.3.03-8321 foi não homologada, sendo que a
diferença de R$ 93.348,63 referente à estimativa do mês de fevereiro de 2004 foi
compensada através da Dcomp n°38500.90054.310304.1.3.03-8321.
Ocorre que tal crédito compensado, conforme exposto desde a manifestação de
inconformidade ESTÁ COM A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SUSPENSA, nos termos do que prescrevem o artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional. Na atualidade os autos aguardam decisão deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em Recurso Voluntário no processo n°
16306.000317/2008-15.
Desta feita, SEM A DECISÃO DEFINITIVA do processo administrativo que
trata da mencionada compensação, de n° 16306.000317/2008-15, NÃO HÁ SE
FALAR em Declaração de Compensação homologada parcialmente, frente à
existência de litígio entre as partes. [...].
Ora, E. Julgadores, a decisão mencionada pela fiscalização sequer é definitiva,
ou seja, a Recorrente interpôs recurso contra a decisão que não homologou suas
compensações e este recurso está pendente de julgamento, motivo pelo qual o valor
apontado no acórdão recorrido não merece fé.
Ou seja, o processo administrativo está vigente e não existe decisão definitiva.
A decisão pode ser reformada em sua integralidade, portanto, não pode a RFB glosar o
crédito da Recorrente com base em uma decisão administrativa em sede de recurso.
Tais medidas, seja com relação ao primeiro ou ao segundo crédito glosado,
afrontam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois
compelem o contribuinte a pagar tributos, ainda que de maneira reflexa, que são
objeto de questionamento em processos distintos.
Em tal decisão a Fazenda ACABA EXPRESSAMENTE RECONHECENDO
que tem ciência de que o débito ora cobrado pode ser modificado por aquela outra
decisão ainda pendente de definitividade.
Isso, nada mais é que um RECONHECIMENTO EXPLÍCITO de que o débito
atualmente e no momento da autuação é incerto (pois falta certeza), ilíquido (pois a
decisão pode modificar o seu montante) e inexiqível, pois lhe falta definitividade.
Ora, a própria Fazenda reconhece que o débito que cobra não tem nenhum dos
requisitos necessários para a higidez da cobrança.
O processo administrativo tributário, como categoria pertencente à
processualidade em geral, é norteado pelo princípio do devido processo legal e pelo
direito à ampla defesa (ex vi do art. 5o incisos LIV e LV da CF). Destes postulados
constitucionais extrai-se como um de seus desdobramentos o princípio fundamental
segundo o qual toda imposição de penalidade ou qualquer outro ato gravoso à situação
do cidadão deve ser precedida da ampla defesa mediante a instauração e tramitação de
um processo administrativo. O qualificativo "amplo" do direito de defesa impõe, como
adverte Alberto Xavier, a sua garantia "na máxima extensão possível..."2.
O POSTULADO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA tornam
obrigatória para a administração a abertura da fase litigiosa do procedimento fiscal e,
como direito fundamental do contribuinte com sede constitucional, não é lícita a sua
extinção pela legislação ordinária. Pela mesma razão, também é inadmissível a
obstrução do regular trâmite do processo administrativo pela autoridade fiscal.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

O INTERESSE DO FISCO EM AGILIZAR A COBRANÇA DO DÉBITO
NÃO PODE SE SOBREPOR AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA ESFERA
ADMINISTRATIVA, cerceando o direito de defesa do contribuinte, impondo um ato
desfavorável, consistente na exigência de suposto débito, com seus recursos
respectivos no caso de não homologação da compensação.
Assim, não é lícito à autoridade administrativa compelir o contribuinte a pagar
por via reflexa, tributos em discussão em outros procedimentos iniciados para aquele
fim.
A jurisprudência dos tribunais vem confirmando a nulidade do ato
administrativo sem que seja observado o devido processo legal [...].
Desta forma, a decisão administrativa que não homologa e constringe, efetiva
ou potencialmente, o patrimônio do contribuinte, na medida em que estava extinto o
crédito tributário (ainda que sob condição resolutória), e passaria a poder ser exigível
pelo indeferimento, não poderia ser tratada de maneira tão simples quanto o Sr.
Auditor pretendeu, proceder este mantido pela Delegacia de Julgamento.
Ainda que as alegações da fiscalização prosperassem, os créditos glosados e por
consequência os tributos exigidos deveriam ficar com sua exigibilidade suspensa, uma
vez que aguarda a solução de dois litígios distintos.
Pelo exposto, verifica-se que não pode prosperar a glosa dos créditos relativos
às estimativas da Requerente.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI— DO PEDIDO
Pelo exposto, requer seja recebido e conhecido o presente recurso voluntário
para seja no mérito, dado provimento, reformando o v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP), para que seja
reconhecido em sua totalidade o direito creditório da Recorrente.
Por fim, visando a facilitar o controle das intimações dos atos processuais,
doravante, requer que as intimações sejam publicadas somente em nome de Julio
Cesar Goulart Lanes, inscrito na OAB/SP n.° 285.224, devidamente constituídos nos
autos, sob pena de nulidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$94.059,20 (R$933.722,17 - R$839.003,49 - R$659,48) referente ao ano-
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

calendário de 2004 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explicita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço. Tem-se que houve observância dos princípios da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos
livros de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve
ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada
a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo
administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque
ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual ou trimestral. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a
sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Retenção na Fonte – R$710,57
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração do saldo negativo de CSLL, a
pessoa jurídica pode deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
da contribuição.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 23:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

Total
1.642,93
272,88
1.370,05

Está registrado no Acórdão da 6a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-71.238, de
11.12.2014, e-fls. 121-129:
Conforme demonstrado, fica comprovada a retenção na fonte de CSLL advinda de
recebimentos de órgãos públicos no valor adicional de R$659,48, que deve passar a
compor o saldo negativo do período.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Sobre o pedido de intimação das fontes pagadoras para prestar esclarecimentos,
tem-se que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e Súmula CARF no 163).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural.
Estimativa – R$93.348,63
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 23:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da
DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
FEV/2004
38500.90054.310304.1.3.03-
8321
93.348,63
0,00
93.348,63
DCOMP não
homologada

Total
93.348,63
0,00
93.348,63

Está registrado no Acórdão da 6a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-71.238, de
11.12.2014, e-fls. 121-129:
Ou seja, mesmo após computar o crédito reconhecido através do Acórdão no 12-70.731,
nos autos do processo administrativo no 16306.000317/2008-15, a estimativa da CSLL
de fevereiro de 2004 permanece com saldo devedor no valor de R$93.348,63. [...]
Entendo que a falta de confirmação da estimativa da CSLL compensada impõe, por
decorrência lógica, que o valor correspondente a tal parcela não confirmada não seja
computado no saldo negativo da CSLL do exercício de 2005, pois no momento da
análise do saldo negativo a estimativa que não esteja efetivamente quitada não reúne os
atributos de liquidez e certeza.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos. As
informações constantes nos sistemas da RFB devem ser analisadas para fins de comprovação da
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, conforme a Súmula CARF no 177.
A Recorrente apresentou o Per/DComp no 38500.90054.310304.1.3.03-8321 em
que compensa as estimativas do mês de fevereiro do ano-calendário de 2004, cujo valor total de
R$93.348,63 deve ser considerado para fins de apuração do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004, de acordo com a Súmula CARF no 177.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento em parte do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004
pleiteado no Per/DComp, conforme demonstrado a seguir:

PER/DComp
R$
Despacho Decisório
R$
Decisão 1a Instância
R$
Decisão de 2a
Instância
R$
CSLL Apurada
617.543,59
617.543,59
617.543,59
617.543,59
(-) Retenção na
Fonte
(184.067,46)
(182.697,41)
(182.697,41)
(182.697,41)
(-) Pagamento de
(806.202,45)
(806.202,45)
(806.202,45)
(806.202,45)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925836/2011-75

Estimativa
(-) Estimativas
Compensadas
(560.995,85)
(467.647,22)
(467.647,22)
(560.995,85)
(=) Saldo Negativo
de CSLL
(933.722,17)
(839.003,49)
(839.003,49)
(932.352,12)

Reconhece-se no presente processo o valor suplementar de R$93.348,63
(R$932.352,12 – R$839.003,49) a título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para reconhecer o valor suplementar de R$93.348,63
a título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 com a consequente homologação
da compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 271
DF CARF MF
Original